Tribunal: TJSP
Processo: 2268408-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Fornecimento gratuito de Home Care, compreendendo enfermagem 24 horas, medicamentos e insumos prescritos à autora, portadora da Doença de Alzheimer (CID10 G30) – Decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, para o fornecimento de Home Care 3 vezes por semana no período vespertino – Autora que pretende que a prestação do serviço

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Fornecimento gratuito de Home Care, compreendendo enfermagem 24 horas, medicamentos e insumos prescritos à autora, portadora da Doença de Alzheimer (CID10 G30) – Decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, para o fornecimento de Home Care 3 vezes por semana no período vespertino – Autora que pretende que a prestação do serviço seja 24 horas por dia, 7 dias por semana e por prazo indeterminado – Impossibilidade - Ausência dos requisitos ensejadores da tutela antecipada previstos no caput do artigo 300 do CPC de 2015 – Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2268408-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é agravante
IRENE CARRETERO RIBEIRO, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268408-30.2020.8.26.0000 -Voto no 29073
2
VOTO No 29.073
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2268408-30.2020.8.26.0000
COMARCA: VOTUPORANGA
AGRAVANTE: IRENE CARRETERO RIBEIRO (REPRESENTADA POR
SEU CURADOR)
AGRAVADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Reinaldo Moura de Souza
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER - Fornecimento gratuito de
Home Care, compreendendo enfermagem 24 horas,
medicamentos e insumos prescritos à autora, portadora da
Doença de Alzheimer (CID10 G30) Decisão que deferiu
parcialmente a tutela de urgência, para o fornecimento de
Home Care 3 vezes por semana no período vespertino
Autora que pretende que a prestação do serviço seja 24
horas por dia, 7 dias por semana e por prazo indeterminado
Impossibilidade - Ausência dos requisitos ensejadores da
tutela antecipada previstos no caput do artigo 300 do CPC
de 2015 Decisão mantida - Recurso improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido
de antecipação da tutela recursal, interposto por IRENE CARRETERO
RIBEIRO, representada por seu curador Armando Ribeiro, contra a
decisão de fls. 85 dos autos principais que, em ação de Obrigação de
Fazer movida em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para conceder à
autora o Home Care por três vezes na semana, no período vespertino,
oficiando-se ao Diretor da DRS-XV de São José do Rio Preto/SP para
cumprimento da decisão, ao argumento de que se trata de pessoa idosa
em processo de interdição, com curador provisório também idoso, sem
condições de prover integralmente os cuidados de que a autora necessita
em razão das limitações naturais decorrentes de sua idade avançada;
que os dois filhos da autora se revezam em seus cuidados, mas possuem
família e emprego que impossibilitam os cuidados em tempo integral;
que restou comprovada a insuficiência de recursos financeiros para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268408-30.2020.8.26.0000 -Voto no 29073
3
custeio do serviço Home Care de forma particular, pois possuem renda
mensal de aproximadamente R$ 3.000,00; e que, diante do estado de
saúde da autora, a política de saúde pública não pode ignorar o direito
constitucional ao acesso tratamento adequado de que necessita.
Alega a agravante, em síntese, que é portadora
de Doença de Alzheimer há 12 anos, em estágio de demência severa,
necessitando
do
serviço
de
acompanhamento
de
enfermagem
especializada 24 horas por dia; que tanto o parecer ministerial quanto a
decisão agravada reconhecem a necessidade de prestação de serviços de
Home Care; que a decisão agravada reconheceu a impossibilidade do
marido da autora prestar os cuidados de forma adequada devido à sua
idade avançada; que a concessão da tutela de forma parcial, com o
serviço de Home Care somente no período vespertino, não atende suas
necessidades; que a atenção durante o período noturno obriga que a
paciente e seu curador permaneçam acordados; que necessita de pessoa
habilitada para administrar a alimentação diária via sonda gástrica; que
necessita de acomodação em cama hospitalar pela facilidade de elevação
de pés e cabeceira, além de cadeira de rodas para locomoção pelo
ambiente residencial; que o Home Care proporciona um plano de
tratamento global e integrado, com ação preventiva, curativa,
reabilitadora e/ou paliativa especializada; que os usuários do SUS têm
direito ao Home Care, comprovadamente mais adequado ao tratamento
de
diversas enfermidades, sendo possível a sua obtenção por
recomendação médica ou judicialmente; que o art. 196 da Constituição
Federal assegurou o direito à saúde, imputando ao Estado o dever de
prestá-la, sem especificação ou repartição entre os entes federativos; e
que o Estado deve fornecer gratuitamente a cama hospitalar, a cadeira
de rodas, bem como os serviços de Home Care 24 horas, conforme
prescrição médica, de forma integral.
Com tais argumentos, pede a antecipação dos
efeitos da tutela recursal e o provimento do recurso para que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268408-30.2020.8.26.0000 -Voto no 29073
4
reformada a decisão recorrida, concedendo integralmente a tutela de
urgência para determinar a imediata implantação dos serviços de Home
Care de acordo com a prescrição médica.
O pedido de antecipação da tutela recursal foi
indeferido (fls. 70/73).
A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
apresentou manifestação a fls. 79/83, opinando pelo desprovimento do
recurso.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
No caso, há que se verificar, nos autos, se
estão preenchidos os requisitos ensejadores da antecipação de tutela
pleiteada para que seja deferido o pedido da autora, de home care
consistente em serviço de enfermagem 24 horas por dia, medicamentos
e insumos, quais sejam: a demonstração da probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme
disposto no caput do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015.
Em que pese se observe a relevância dos
argumentos lançados na inicial, o fato é que a autora não demonstrou,
de maneira satisfatória, o preenchimento de todos os requisitos legais
para a concessão da medida pleiteada, tendo em vista que não se pode
impor à Fazenda do Estado de São Paulo a obrigatoriedade em conceder
à autora Cuidador, disponibilizando servidores da rede pública de saúde
para a prestação de tal serviço 24 horas por dia e por prazo
indeterminado, ou, tendo eventualmente que dispender verba pública
para custear esse serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268408-30.2020.8.26.0000 -Voto no 29073
5
Por uma análise perfunctória e sem adentrar no
mérito da questão, verifica-se que o que pretende a autora é o
fornecimento gratuito de Cuidador para tratamento específico de sua
saúde e de forma diferenciada daqueles fornecidos de maneira universal
à população, o que violaria, em tese, o princípio da igualdade.
Não há elementos nos autos a autorizar que a
Administração Pública seja condenada a fornecer à autora o pretendido
serviço de “cuidador” 24 horas por dia, anotado que o serviço de
Cuidador difere do conceito de Home Care, o qual é uma modalidade de
tratamento médico.
Ainda que o direito à saúde seja assegurado a
todo cidadão decorrente do dever do Estado em sentido genérico (art.
196 da CF), sendo consagrado constitucionalmente como direito
fundamental da dignidade da pessoa humana (inciso III do art. 1o da
CF), não há como impor ao Estado que atenda um determinado cidadão
durante 24 horas por dia com o serviço de “cuidador”.
Neste sentido podemos destacar:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
SAÚDE
"HOME
CARE"
Decisão agravada que indeferiu a
tutela provisória de urgência
Insurgência

Descabimento
Serviço de "home care" que
não se confunde com a obrigação do Estado de
prestar o necessário atendimento médico em
ambiente hospitalar público Ausente previsão
na legislação de regência para o fornecimento
de cuidador pelo Poder Público
Inexistência
de prova da ineficácia de fraldas geriátricas
fornecidas pelo SUS
Precedentes do TJSP e
desta 1a Câmara de Direito Público
DECISÃO
MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de
Instrumento no 2211511-79.2020.8.26.0000

1a Câmara de Direito Público
Rel. Des.
MARCOS
PIMENTEL
TAMASSIA

j.
29/10/2020)
Portanto, não há como ser acolhida a pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268408-30.2020.8.26.0000 -Voto no 29073
6
deduzida pela agravante, e merece ser mantida a decisão agravada.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
Eventuais recursos que sejam apresentados
deste julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de
discordância esta deverá ser apresentada no momento da interposição
dos mesmos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora